Tribunal: TJES
Processo: 5008444-64.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008444-64.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR CÔNJUGE DA JUÍZA SENTENCIANTE. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de condenação pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), cuja pena de 3 (três) anos de reclusão foi convertida em duas penas restritivas de direitos. O pedido sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento dos embargos de declaração no recurso de apelação, em razão de impedimento do Desembargador Relator, cônjuge da juíza sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se há nulidade absoluta no julgamento dos embargos de declaração, em razão da atuação de Desembargador impedido, por ser cônjuge da Magistrada prolatora da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação de magistrado impedido, por força do art. 252, I, do Código de Processo Penal, configura nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação e arguível a qualquer tempo, independentemente da demonstração de prejuízo.

4. A nulidade é ainda mais evidente quando o magistrado impedido atua na condição de Relator, proferindo o voto condutor do julgamento, o que acarreta a contaminação do acórdão e a necessidade de sua renovação por juiz desimpedido.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a nulidade absoluta nos casos em que há participação de juiz impedido no julgamento, especialmente quando sua atuação influencia diretamente no resultado, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido procedente.

______________________

Tese de julgamento
:

1. A participação de Desembargador cônjuge da Magistrada sentenciante no julgamento de embargos de declaração configura hipótese de impedimento prevista no art. 252, I, do CPP, gerando nulidade absoluta do acórdão;

2. A atuação do magistrado impedido na condição de Relator torna nulo o julgamento, sendo indispensável sua renovação por Relator desimpedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 252, I; 564, I; 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.923.361, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 23/06/2022; TJSP, EDcl 0032794-26.2020.8.26.0050, Relª Desª Erika Mascarenhas, j. 18/04/2023; STF, HC 136.015, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 18/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008444-64.2025.8.08.0000

REQUERENTE: HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, reformada por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribuna de Justiça, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 3 (três) anos de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos.

Sustenta o requerente que, em síntese,
(i)
a nulidade do julgamento dos embargos de declaração na ação originária, em razão do impedimento do Desembargador Relator.

Subsidiariamente, no mérito, pleiteia
(ii)
o afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; ou, alternativamente,
(iii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14611598, opinou pela
procedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando, preliminarmente, a nulidade do julgamento dos embargos de declaração na ação originária, em razão de impedimento do Desembargador Relator.

O art. 252 do Código de Processo Penal é categórico ao dispor sobre as hipóteses de impedimento do Juiz, estabelecendo, em seu inciso I, que o Magistrado não poderá exercer jurisdição no processo em que
"tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito"
.

No caso em tela, é incontroverso que a sentença condenatória na ação penal matriz (nº 0011614-87.2007.8.08.0024) foi subscrita pela Magistrada Gisele Souza de Oliveira. A defesa demonstrou e o Ministério Público confirmou que a referida Magistrada possui relação conjugal com o E. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que, atuando como substituto, funcionou como Relator no julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa em face do acórdão que decidiu o recurso de apelação criminal.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais, é uníssona ao reconhecer que a atuação de Magistrado impedido, em qualquer fase do processo, acarreta nulidade absoluta, insanável e que pode ser arguida a qualquer tempo, independentemente da demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, destaco:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, IMPEDIMENTO. ARTS. 252, I, DO CPP. 272 E 273 DO RISTJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O acórdão foi omisso em relação ao exame da hipótese de impedimento do relator do agravo regimental. 2.
Caracterizada a hipótese do art. 252, I e II, do Código de Processo Penal, é de rigor a declaração de nulidade do julgamento do agravo regimental e a determinação de redistribuição do processo.
3. Embargos de declaração acolhidos, para declarar a nulidade do julgamento do agravo regimental e determinar a redistribuição dos autos.

(STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.923.361; Proc. 2021/0206187-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/06/2022)
(grifei)

___________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, EM VIRTUDE DA VERIFICAÇÃO DE CAUSA DE IMPEDIMENTO LEGAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. Matérias que não foram ventiladas do recurso interposto. Embargos rejeitados. Todavia,
configurada a causa de impedimento descrita no artigo 252, inciso I, do Código de Processo Penal, a anulação do V. Acórdão é medida de rigor, por se tratar de causa de nulidade absoluta e matéria de ordem pública.

(TJSP; EDcl 0032794-26.2020.8.26.0050/50000; Ac. 16665735; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Julg. 18/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 3577)
(grifei)

___________

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I.
A participação de magistrado em julgamento de caso no qual seu pai já havia atuado é causa de nulidade absoluta, prevista no art. 252, I, do Código de Processo Penal. II. A alteração do quórum com o afastamento do juiz impedido é razão suficiente para o reconhecimento da nulidade processual. III. Necessidade de renovação do julgamento, sem a participação do magistrado impedido.
lV. Ordem de habeas corpus concedida.

(STF; HC 136.015; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 14/05/2019; DJE 18/05/2020; Pág. 226)
(grifei)

Registro que não desconheço o entendimento, também, do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) o julgamento, proferido em órgão colegiado, do qual participou Desembargador impedido, não deve ser considerado nulo se o respectivo voto não foi determinante para o resultado”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.798.212/PB, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, 6ª T, DJe 19/11/2021).

Ocorre que, da leitura integral do referido acórdão, verifica-se que o Desembargador impedido participou do julgamento colegiado na qualidade de Vogal, tendo proferido voto acompanhando o Relator. Na hipótese ora em análise, contudo, o Eminente Magistrado atuou, como mencionado, na função de Relator, proferindo o voto condutor do julgado, o qual foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros da Câmara.

Desse modo, a meu ver, a participação do E. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza no julgamento dos embargos de declaração, sendo seu cônjuge a Magistrada que proferiu a sentença em primeiro grau, configura uma das hipóteses de impedimento previstas no art. 252, I, do CPP. Tal vício compromete a validade do ato processual, tornando o acórdão dos embargos de declaração absolutamente nulo, nos termos do art. 564, I, do CPP.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo
PROCED
ENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para declarar a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração na ação penal de nº 0011614-87.2007.8.08.0024, com a consequente renovação do julgamento por Relator desimpedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar procedente o pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para
para declarar a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração na ação penal de nº 0011614-87.2007.8.08.0024, com a consequente renovação do julgamento por Relator desimpedido.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.